Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INSERIDOS EM PLANILHA DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Delimitam a sentença o pedido e sua fundamentação. No caso, apesar de não contar expressamente pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, estes integram a planilha de cálculo e o montante cobrado pelo condomínio.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.